Tribunal: TJSP
Processo: 0067352-75.2010.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Apelação – Locação Comercial - Ação Renovatória – Posto de revenda e/ou distribuição de produtos derivados de petróleo – Demanda proposta pelo sublocatário contra a sublocadora e os locadores – Sentença que homologa a transação entre proprietário-locador e sublocatário sem a anuência da locatária distribuidora de combustíveis, extinguindo contrato de sublocação, passando a figurar o posto de

Ementa:
Apelação – Locação Comercial - Ação Renovatória – Posto de revenda e/ou distribuição de produtos derivados de petróleo – Demanda proposta pelo sublocatário contra a sublocadora e os locadores – Sentença que homologa a transação entre proprietário-locador e sublocatário sem a anuência da locatária distribuidora de combustíveis, extinguindo contrato de sublocação, passando a figurar o posto de revenda como locatário – Impossibilidade de excluir a locatária de relação jurídica contra sua vontade, substituindo-a na relação de direito material pelo sublocatário – Anulação da sentença homologatória – Provimento do recurso para esse fim.